Tribunal: TJDFT
Processo: 0785812-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. CIÊNCIA PELA VENDEDORA. OMISSÃO DE FATOS. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES. MÁ-FÉ. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré ao pagamento de R$ 12.778,81, a título de danos materiais e a importância de R$ 16.000,00, em reparação por danos morais. Narraram que localizaram veículo Suzuki/S-Cross junto à ré e que o vendedor informou que o carro estava em bom estado de conservação, faltando apenas uma tampa de reboque do para-choque. Argumentaram que adquiriram o veículo pelo valor de R$ 59.900,00, por meio de permuta de carro Kia/Picanto no valor de R$ 35.000,00 e a quantia de R$ 24.900,00 por transferência, bem como que arcaram com o valor de R$ 990,00 de taxa de transferência do veículo. Afirmaram que, em 09/12/2023, receberam o veículo e que, com um mês de uso, o carro apresentou vazamento de óleo, problema no líquido de arrefecimento do radiador, falhas na ignição da partida do motor, problemas na suspensão e rolamento e desgaste na parte interna dos pneus. Esclareceram que a ré realizou reparos no vazamento e na suspensão do veículo, deixando de realizar os demais serviços, bem como que deixou de informar quais foram os serviços realizados. Discorreram que pagaram o IPVA do veículo no valor de R$ 1.458,81 e que o veículo voltou a apresentar vazamentos de óleo e problema no líquido de arrefecimento do radiador. Destacaram que o veículo foi levado para concessionária da fabricante, que foi identificado que o veículo tinha problema no sistema de airbag, com ausência da bolsa frontal, inutilizando todo o sistema e que o problema no sistema de airbag foi omitido. Discorreram que a ré já havia solicitado orçamento junto à mesma concessionária e que tinha conhecimento dos problemas no radiador, canister e airbag. Pontuaram que o conserto do veículo foi orçado em R$ 22.351,29 e que a ré omitiu os defeitos do veículo. Aduziram que a ré se comprometeu a realizar os reparos do veículo, que o bem ficou sem condições de uso e que a ré ficou com o carro de 15/02/2024 até 12/03/2024. Frisaram que o carro foi devolvido sem o conserto no airbag, radiador e retentor do volante e que os autores optaram por realizar a troca do veículo por outro veículo similar. Afirmaram que a ré não aceitou a troca do veículo, que foi feita nova negociação e que a ré recebeu o S-Cross pelo valor de R$ 56.900,00 e que tiveram de arcar com a quantia de R$ 11.320,00 na troca pelo veículo Peugeot/2008. Sustentaram que a ré demorou a realizar as transferências dos veículos, que foram cometidas infrações em nome do autor e que suportaram danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72137572 e 72137573). Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 72137576).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, os recorrentes alegaram que foi decretada a revelia da ré, devendo ser considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial. Pontuaram que comprovaram a verossimilhança em suas alegações. Argumentaram que a ré tinha pleno conhecimento do problema no airbag e se esquivou de consertar o veículo. Defenderam que a contestação foi apresentada intempestivamente e que não deveria ser considerada pelo juízo de origem. Destacaram que o fato do veículo ser proveniente de leilão somente foi informado na assinatura do contrato, não sendo o fator preponderante para concessão do desconto. Afirmaram que os problemas no veículo não são de fácil constatação necessitado de profissional especializado. Destacaram que a pré-existência dos vícios foi comprovada nos autos e que o defeito do airbag não é fruto de desgaste natural pelo uso do bem. Discorreram que a ré apenas se comprometeu a consertar os defeitos, contudo não reparou o veículo. Defenderam que não houve violação a garantia, pois o veículo apresentou diversos defeitos e apenas foi realizado orçamento para diagnóstico do problema. Pontuaram que, após o diagnóstico, o recorrente levou o veículo em oficina de confiança da recorrida. Aduziram que a troca do veículo Suzuki foi motivada pela demora da ré em solucionar os problemas do veículo especialmente, no sistema de airbag, bem como que a ré não aceitou a troca dos veículos e depreciou ainda mais o valor do S-Cross em R$ 3.000,00. Argumentaram que os veículos foram anunciados por valores compatíveis, cerca de R$ 66.000, contudo os recorrentes tiveram que arcar com R$ 11.000,00 de diferença. Sustentaram que a ré adotou conduta ilícita e que suportaram danos morais. Requereram a procedência dos pedidos.
5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. A decretação da revelia, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido e nem eximindo a parte autora de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso, restou comprovado que os autores adquiriram o veículo descrito na inicial da empresa requerida, em 08/12/2023, (contrato de compra e venda – ID 72137415) e que, em 27/01/2024, o carro acusou problema no sistema de airbag, no radiador e no retentor do volante, conforme orçamento de ID 72137425, realizado em oficina autorizada da fabricante. Por sua vez, os recorrentes comprovaram que a recorrida tinha ciência desses defeitos, uma vez que, em 16/08/2023 (ID 72137424), solicitou orçamento do veículo em questão na mesma oficina autorizada, o qual constatou a apresentou os mesmos defeitos. Embora conste no contrato de compra e venda (ID 72137415) que o veículo era proveniente de leilão, não há qualquer observação acerca da existência de defeito no sistema de airbag, o qual era de conhecimento da recorrida.
8. Os veículos usados possuem invariavelmente desgaste natural e não devem ser tratados como novos. Contudo, os vícios apontados pelo autor se revelam de difícil percepção pelo consumidor, tecnicamente hipossuficiente. Na espécie, restou comprovado que os defeitos no airbag e radiador do veículo existiam antes da venda do bem e eram realmente de natureza oculta, conhecidos pela empresa vendedora. A fotografia do painel do veículo (ID 72137423) atestando a ausência da bolsa do airbag se mostra capaz de comprovar a existência de vício oculto, o qual somente pode ser identificado como desmonte do painel. Ainda que o bem tenha sido entregue nas condições em que se encontrava e que os recorrentes tiveram oportunidade de examinar o veículo antes da aquisição, conforme cláusula 3a do contrato, o certo é que a recorrida omitiu a existência dos defeitos, sobretudo no sistema de airbag. A existência de prova de vício oculto no veículo comercializado pela recorrida configura conduta ilícita e caracteriza o defeito na prestação de serviço, gerando o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor. O conhecimento dos vícios pela ré - comprovado pelo orçamento realizado em seu favor meses antes da venda (ID 72137424) - com omissão dos aludidos fatos ao comercializar o bem, evidencia a sua má-fé.
9. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. Na hipótese em exame, restou devidamente comprovado que os recorrentes adquiriram o veículo S-Cross pelo valor de R$ 59.900,00, em 12/2023 (ID 72137415) e que o mesmo veículo foi recebido pela ré, em 03/2024 pelo valor de R$ 56.900,00 (ID 72137431), resultando na depreciação do bem no valor de R$ 3.000,00. Os recorrentes não comprovaram que o veículo defeituoso tinha o valor de cerca de R$ 66.000,00, sobretudo na medida em que adquiriram o bem por valor inferior. Eventual anúncio anterior da recorrida, por si só, não comprova o valor de mercado do bem. Os recorrentes optaram por realizar a troca de um veículo 2015/2016 por outro similar ano 2018/2019, não restando comprovado nos autos que os bens possuíam valor de mercado equivalente, de modo que os autores devem arcar com eventual diferença no valor dos veículos. Contudo a troca foi motivada em razão dos defeitos no veículo, o qual deveria ter sido recebido pela ré no mesmo valor da venda (R$ 59.900,00). Assim, a depreciação do bem foi abusiva, porquanto o "desfazimento" do negócio decorreu da má-fé da empresa ré, caracterizando a existência do dano material no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Incabível a restituição do valor referente ao IPVA, uma vez que os recorrentes estavam na posse do bem quando do lançamento do imposto em janeiro/2024.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
11. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. Contudo, no presente caso, resta evidente que a situação em tela extrapolou o aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera pessoal e abalando a personalidade dos autores, os quais sofreram a frustração em sua justa expectativa de utilizarem o veículo adquirido. Os recorrente ficaram cerca de 2 meses aguardando a solução dos defeitos no veículo e ainda tiveram que suportar gastos não programados na troca do bem por outro similar. Esses fatos configuram situação excepcional capaz de comprovar a ocorrência do dano moral, ante a notória falha na prestação dos serviços, má-fé e o verdadeiro descaso com os consumidores. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pela recorrida.
12. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados e a repercussão fática do ocorrido, se mostra razoável e suficiente a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré a pagar aos autores o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais, corrigido pelo IPCA, a partir do desembolso (08/12/2023) e acrescido de juros de mora (selic deduzido o IPCA), desde a citação e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais, corrigido pelo IPCA, a partir da publicação do presente acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora (selic deduzido o IPCA), a partir da citação.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.